Tribunal: TJSP
Processo: 0007489-15.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso e não está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso pela prática de crime doloso e não está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento social, para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007489-15.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico tão
logo cessem as medidas de isolamento social, e, após, com a manifestação dos
interessados, seja seu pedido de livramento condicional reapreciado pelo Juízo a
quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
2
Agravo em Execução no 0007489-15.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Joao Batista Rodrigues da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14604
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

PARCIAL
PROVIMENTO Constando dos autos que o ora agravante
está recluso pela prática de crime doloso e não está
desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e
estudo na unidade prisional, não se pode concluir pela
assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade
de realização de exame criminológico tão logo cessem as
medidas de isolamento social, para apurar, de forma segura, a
presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos
para a concessão do livramento condicional. Recurso
parcialmente provido, para determinar a realização de exame
criminológico tão logo cessem as medidas de isolamento
social.
Vistos.
Joao Batista Rodrigues da Silva interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal no 0012469-39.2019.8.26.0996, que indeferiu o pedido
de livramento condicional, considerando a necessidade de o agravante
passar primeiro pelo regime semiaberto, como prova de que irá absorver
a terapêutica penal (fls. 195/196).
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
3
para a concessão do benefício (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 78/82).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 83).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 202/205).
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente provido,
para determinar a realização de exame criminológico tão logo cessem as
medidas de isolamento social.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
4
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão
do livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de
regime”, ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei
não faz esses tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício
independente da progressão de regime.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA
GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE
PASSAGEM POR REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
5
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas
graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos
para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código
Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar
as decisões das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o
pleito do benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC
384838/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje
07/04/2017).
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por
si sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
E, no caso em questão, muito embora apresente
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 70, não consta que o
agravante esteja desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a
trabalho e estudo na unidade prisional, não se podendo concluir, neste
momento, com base nos documentos juntados aos autos, pela assimilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
6
terapêutica penal do agravante.
Ademais, conforme consta das informações do
boletim informativo, a reabilitação do agravante pela prática da última falta
disciplinar média teria ocorrido há pouco mais de 01 ano, em 06.08.2019,
de forma que, analisando-se tal informação em conjunto com aquelas já
mencionadas, não se pode concluir, neste momento, pela presença de todos
os requisitos para a concessão do benefício pretendido.
Assim, muito embora o agravante tenha
cumprido o requisito objetivo e a atual legislação não estabeleça como
requisito obrigatório à concessão do livramento condicional a realização do
exame criminológico, é certo que o caso concreto induz à conclusão de
necessidade desse estudo, diante das peculiaridades do fato e das condições
pessoais do réu, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada. Ademais, referida lei também não revogou os termos do
artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido, esta C. Câmara: “Agravo em
Execução Roubo majorado e furto Livramento condicional Deferimento Recurso
ministerial objetivando o retorno ao regime fechado e a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
7
criminológico completo Admissibilidade Condenado por crime perpetrado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o que reclama detida pesquisa de sua
personalidade Registro de faltas disciplinares de natureza grave - Necessidade de
exame criminológico completo a fim de melhor avaliar o mérito Recurso provido.”
(TJ/SP Agravo em Execução Penal no 7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira da
Silva, 13a Câmara Criminal, Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
No mesmo sentido: “CRIME HEDIONDO OU
DELITO A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de
o Juiz da Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Assim, no caso em questão, não havendo
evidências seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e
prudente propiciar o retorno do ora agravante ao convívio social, sem
que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na
sociedade e não voltará a delinquir, razão pela qual a determinação de
realização de exame criminológico é medida de rigor.
Por fim, cumpre salientar que o requisito
objetivo restou preenchido mais de um ano antes da pandemia do
“COVID-19”, razão pela qual, com a flexibilização do isolamento social, o
exame agora exigido não deve tardar a ser realizado. Assim, determino que
o referido exame seja realizado tão logo cessem as medidas de isolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007489-15.2020.8.26.0996 -Voto no 14604
8
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando
que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico tão logo
cessem as medidas de isolamento social, e, após, com a manifestação
dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional reapreciado
pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator